Tribunal: TJES
Processo: 5015569-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015569-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALMIR VICTORINO LUZ PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Walmir Victorino Luz Pinto contra Sentença que julgou liminarmente improcedente o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado do Espírito Santo, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base na prescrição quinquenal. O Magistrado de 1º grau entendeu que o prazo prescricional se iniciou a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, em 23/04/2014, e que o cumprimento de sentença, ajuizado apenas em 08/08/2021, estaria prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição quinquenal para o cumprimento individual de sentença coletiva foi interrompida pelas suspensões processuais; (ii) estabelecer se o prazo prescricional foi devidamente contado a partir do término das causas interruptivas, conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para o cumprimento de sentença coletiva é suspenso durante o curso de agravos que atribuam efeito suspensivo à execução coletiva, retornando a correr apenas após o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, no caso de execução coletiva, o prazo prescricional é suspenso durante a pendência de decisões que impeçam a propositura de execuções individuais.

No presente caso, a suspensão do prazo prescricional, ocasionada por agravos de instrumento que obstaram a execução individual, interrompeu o prazo de prescrição, sendo o cumprimento de sentença ajuizado dentro do período permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é interrompido enquanto estiverem vigentes decisões judiciais que suspendam a eficácia da sentença coletiva e impeçam a execução individual.

A contagem do prazo prescricional reinicia a partir do trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 332, § 1º; art. 487, II; art. 921, III; CC/2002, arts. 197, 198, 199; Decreto nº 20.910/1932, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.990.498/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5040077-26.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5015833-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015569-50.2021.8.08.0024

APELANTE: WALMIR VICTORINO LUZ PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Walmir Victorino Luz Pinto em razão da Sentença de ID 2437900, proferida nos autos do
Cumprimento individual de sentença coletiva
proposto em face do Estado do Espírito Santo por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 332, § 1º c/c 487, II, do Código de Processo Civil - CPC, dada a ocorrência da prescrição.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o Magistrado singular o fez com base nos seguintes fundamentos:

“
Analisando os fundamentos de fato e de direito deduzidos pela exequente na inicial, reputo ser caso de julgamento liminar de improcedência do pedido, face à ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o exequente propôs o cumprimento de sentença após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da Sentença proferida na Ação Coletiva, que se deu em 23/04/2014.

[...]

Analisando as suspensões da execução coletiva noticiadas pelo exequente na inicial, observa-se que nenhuma delas se subsume à hipótese do inciso III do art. 921 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em suspensão do prazo prescricional nos referidos lapsos temporais.

Não se verifica, igualmente, a presença de nenhuma das causas impeditivas ou suspensivas da prescrição descritas nos arts. 197, 198 e 199 do Código Civil.

Destarte, o que se verificou, na verdade, foi a demora do exequente em promover a execução individual do julgado no prazo estabelecido para a extinção do seu direito, a saber, 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da Sentença, situação que não tem efeito de suspender a prescrição, nos termos do disposto no art. 5º, do Decreto nº 20.910/32, verbis:

[...]

Portanto, considerando que a sentença proferida na Ação Coletiva transitou em julgado em 23/04/2014 e que o exequente ajuizou o cumprimento de sentença somente em 08/08/2021, deve o pedido ser julgado liminarmente improcedente, em razão de ter sido, em muito, ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.”

Nas razões recursais de ID 2437903, o Apelante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que, “
No presente caso em concreto, na ação coletiva originária n. 0003675- 03.2000.8.08.0024 foi
determinada a suspensão da execução, ainda sob a égide do CPC/73, até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0030480-65.2015.8.08.0024
em que seria julgado a obrigação de fazer do Banestes S.A. em efetuar os estornos dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos. Referido Agravo de Instrumento n. 0030480-65.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 02/12/2016, sob a égide do CPC/2015, com a determinação da remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. Assim, segundo o IAC 1/STJ, o prazo prescricional deve ser contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo
”.

A hipótese em tela se refere à demanda bastante conhecida por este E Tribunal de Justiça (TJES), relativa ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0003675- 03.2000.8.08.0024, no bojo da qual foram declarados inexistentes os débitos a título de crédito rotativo nas contas bancárias dos associados da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, condenando o BANESTES a estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Assim, como não poderia deixar de ser, o tema abordado no presente Apelo (prescrição) já foi reiteradamente decidido neste Sodalício, pelo que reputo mister trazer à baila elucidativo voto proferido pelo E. Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior a respeito do imbróglio apresentado:

“Para melhor compreensão da controvérsia ora posta sob julgamento, é mister rememorar os marcos temporais da ação coletiva (processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024), quais sejam:

i) trânsito em julgado em 23.04.2014;

ii) deflagrada a
execução coletiva
em
12.05.2015
;

iii) sobreveio, na execução coletiva, a interposição do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, no qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando-se o ajuizamento das demandas executórias individuais (autorizou-se tão somente o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à verba honorária), e cujo trânsito em julgado do acórdão se deu apenas em 02.12.2016;

iv) sequencialmente, o Juízo de origem revogou decisão anterior que admitira a propositura das execuções individuais, sobrevindo a interposição do agravo de instrumento n. 0025743-14.2018.8.08.0024, no qual também foi atribuído efeito suspensivo, tendo restado decidido que o Judiciário pode ‘restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas’, decisão transitada em julgado apenas em
01.07.2022
, consoante se extrai da consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5040077-26.2022.8.08.0024, Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2024)

Na mesma toada:

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a “ação coletiva” tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 tenha transitado em julgado em 23.04.2014, o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 23.04.2019, restou amplamente demonstrado e incontroverso que, por meio do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), na fase de cumprimento da sentença coletiva, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que obstou o ajuizamento das demandas executórias individuais. 2. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedente STJ. 3.
Para cômputo do prazo prescricional quinquenal, há que se considerar o lapso temporal em que houve a suspensão da eficácia da sentença coletiva e impediu a execução individual do crédito em questão. Precedente TJES
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5015833-67.2021.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO.
NOVA CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA
. AUSÊNCIA DE UTILIDADE EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Além das sucessivas suspensões do cumprimento de sentença coletiva, houve o ajuizamento de um cumprimento individual pretérito, ainda no prazo prescricional quinquenal, com citação válida, que fora extinto sem resolução do mérito, por reconhecida incompetência do Juízo, por decisão transitada em julgado nos idos de 2020, com ajuizamento do presente em 2021. 2. Mantida sentença que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, porquanto observado o prazo prescricional quinquenal, homologando a quantia exequenda, não impugnada pelo ente publico apelante. 3. Considerando que o ente público ficou vencido na demanda, não deve ser conhecido o recurso em relação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte vencedora, diante da ausência de interesse recursal (utilidade). 4. Recurso em parte conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5014433-18.2021.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 29/03/2023)
Sem grifos no original

Cumpre ressaltar a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual, “
‘em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos’
” (AgInt no REsp n. 1.990.498/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Tem-se, pois, ao alinhar o entendimento do Tribunal da Cidadania com o emanado por este E. Sodalício, que não há que se falar em prescrição no caso em tela, uma vez que a execução em apreço foi ajuizada em 08/08/2021, antes mesmo de transitar em julgado o último ato processual da causa interruptiva da execução coletiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.